Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças.
2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. Sendo a realização do exame PET-CT/FDG capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico
5. Recurso conhecido e não provido.